Tribunal: STF
Processo: Rcl 77017
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcelo Asmar contra decisão proferida pelo Presidente da 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno interposto contra negativa de seguimento do recurso extraordinário fundamentado no Tema 956 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que a 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, desconsiderou o efeito vinculante das decisões proferidas no julgamento dos Temas nºs 69 e 745 da repercussão geral e na ADI nº 7.195.



    Defende que é manifesta a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD, por violação ao conceito constitucional de circulação de mercadorias e ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, da Constituição Federal.



    Assevera que 



    A tese jurídica já estava consolidada antes mesmo da fixação dos Temas 69 e 745 pelo STF, razão pela qual eventual modulação dos efeitos da decisão do Supremo seria inapropriada e incompatível com o ordenamento jurídico vigente.



    Sustenta que é inaplicável, ao caso, a modulação dos efeitos, pois:



    “A cobrança sempre foi inconstitucional, e sua manutenção significaria a perpetuação de uma ilegalidade. 



    A decisão do STF nos Temas 69 e 745 não inovou no direito, mas apenas reafirmou interpretação já prevista na Constituição Federal. 



    A modulação, se aplicada, beneficiaria apenas o ente tributante, que já vem arrecadando indevidamente há anos, em detrimento dos contribuintes.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite da demanda até o julgamento desta reclamação e, no mérito, que seja remetido a esta Corte os autos do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento no Tema nº 956 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, e desprovido o agravo interno interposto contra essa decisão.



    Extraio, por pertinente, a decisão monocrática proferida pelo Juízo reclamado:



    “Considerando a tese fixada pela Colenda Suprema Corte no paradigma do Tema nº 956 de que ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica’, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil.” (e-doc. 3, p. 186) (grifo nosso)



    De fato, a pretensão deduzida na ação original busca a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e Estado quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD).



    Como se vê, o Juízo reclamado, única e exclusivamente, aplicou tese fixada pela sistemática da repercussão geral, ao caso concreto, no sentido de considerar infraconstitucional a controvérsia versada nos autos originais, fato que impede a abertura da via extraordinária.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente